Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Extinção do processo por inércia na emenda à inicial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.O apelante alega que o desatendimento à diligência de emendar à inicial não pode resultar na extinção do processo, sob pena de se frustrar o direito ao acesso à justiça e eficácia à prestação jurisdicional. Pleiteia a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do autor em atender à determinação judicial de emenda à inicial pode resultar na extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal assegura o direito de acesso à justiça, porém tal garantia não pode ser interpretada como permissão para desconsiderar as regras processuais essenciais.
4. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (CPC), caso a petição inicial apresente defeitos que dificultem a análise do mérito, o juiz determinará sua emenda, concedendo prazo para o cumprimento da diligência. A ausência de atendimento à determinação judicial, dentro do prazo fixado, implica a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme prevê o parágrafo único do art. 321 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inércia do autor em atender à determinação judicial de emenda à inicial implica a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 321, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1366852, 0700670-69.2021.8.07.0008, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2021, publicado no DJe: 01/10/2021. Acórdão 1798304, 0717913-76.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 24/01/2024.